Tribunal: STF
Processo: ARE 1264409
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO DA PARTE DEMANDADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE PRISIONAL. DIREITO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33. SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “agiu corretamente a autoridade administrativa ao indeferir, o pedido de aposentadoria especial formulado pelo recorrido, haja vista que, àquela época, nem havia sustentáculo legal para a concessão do benefício nem contava o servidor com 30 anos de contribuição, conforme exigido pela Lei Complementar n° 51/85. (eDOC 14, p. 14). 
    Alega-se, ainda, que “ao tempo da apreciação do requerimento administrativo, sequer houve a comprovação do preenchimento pelo autor dos requisitos exigidos pela Lei Complementar n° 51/85 para a concessão da aposentadoria especial, haja vista que à época, o recorrido não contava com 30 anos de contribuição.” (eDOC 14, p. 15).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 18). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, destaco o que assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 10, p. 10/11):
    “Imperiosa, para o deslinde da questão trazida à apreciação jurisdicional, a leitura da Súmula Vinculante nº 33, que possui a seguinte dicção, in litteris: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.”
    A norma que sintetiza as disposições legais acerca da aposentadoria especial é a Lei nº 8.213/91, que, no seu art. 57, vaticina que “A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.”
    A teleologia da norma consiste na concessão de tempo de contribuição reduzido ao servidor que, diante da exposição a agentes nocivos, insalubres ou perigosos, vê-se em risco de acometimento de sua saúde ou integridade.
    No caso concreto, a parte autora comprovou (fls. 24) que ocupa a mais de 31 anos o cargo de Agente Penitenciário, tendo em vista que foi admitido em 12/07/1985. Ademais, a condição especial de seu labor resta comprovada quando o próprio Estado lhe paga adicional de periculosidade, conforme contracheques anexados.
    Assim, considerando o pagamento de adicional de insalubridade, assim como que a parte demandada não faz prova da ausência de sujeição da parte autora a agentes perniciosos, à sua incolumidade física e psicológica e ainda que, na decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Injunção nº 6516, o Ministro Gilmar Mendes, obter dictum, afirmou que: “A jurisprudência assentada pelo Plenário desta Corte no julgamento ocorrido em 11.6.2015, MIs 833 e 844, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso (Cf. Inf. 789), consolidou-se no sentido de que apenas as profissões de policial e agente penitenciário têm direito à aposentadoria especial em razão do risco das atividades exercidas”, entende-se pela manutenção da Sentença prolatada.”
    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo não diverge do entendimento desta Corte, no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, o MI 3.650 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2014: 
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, firmada a partir do julgamento dos Mandados de Injunção 721 e 758 (Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. 2. O entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente consolidado na Súmula Vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 3. Agravo regimental desprovido.” 
    Ademais, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos requisitos para concessão da aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1142154-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.22019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O adicional de insalubridade devido aos servidores do Estado do Amapá expostos a agentes nocivos, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL E INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO ATUAL”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 811.964-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente